Tribunal: CARF
Processo: 10825.724016/2019-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10825.724016/2019-80
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-010.868 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
MAURI DONIZETE GUARNIERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. ÔNUS DA PROVA
São tributáveis os rendimentos recebidos a título de aposentadoria ou pensão se
não comprovados, inequivocamente, os requisitos indispensáveis para gozo da
benesse fiscal relativa à isenção para portadores de moléstias graves.
A regra geral é a incidência do tributo e as isenções se constituem exceções a
esta regra que devem ser provadas por quem delas aproveita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto (Suplente
convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos
Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Francisco
Nogueira Guarita.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que analisou a impugnação
apresentada contra a Notificação de Lançamento relativa a Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física.
A imputação fiscal teve origem na constatação de compensação indevida de IRRF
e omissão de rendimentos que, segundo a Autoridade lançadora, foram indevidamente
declarados como isentos, já que a contribuinte teria considerado uma suposta isenção por ser
portador de moléstia grave.
A motivação do lançamento foi assim sintetizada pela Decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.724016/2019-80
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.868 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.724016/2019-80

I - Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave
ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional – Não Comprovação da
Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado.

II - Compensação Indevida de IRRF Sobre Rendimentos Declarados Como
Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional -
Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista, ou
Reformado ou não comprovação da retenção do IRRF sobre rendimentos Isentos.

2 A autoridade lançadora complementou a descrição dos fatos nos seguintes
termos:

Cientificado do lançamento, inconformado, o contribuinte formalizou a
competente impugnação, em que defende o direito à isenção por ser portador de artrose no joelho
esquerdo (paralisia irreversível e incapacitante).
No julgamento da impugnação, os membros do Colegiado de 1a Instância, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, conforme razões contidas nos
excertos abaixo transcritos:
20 No que tange à comprovação da moléstia, o interessado juntou aos autos
Laudo Pericial, emitido pela pessoa jurídica CAIS - Professor Cantídio de Moura
Campos, CNPJ n° 46.374.500/0050-72, e assinado pelo médico Wagner Luiz Fressatti
em 07/10/2015, que declara ser o interessado portador "de artrose do joelho esquerdo,
CID Ml 7, moléstia referida no inciso XIV do art. â da Lei n° 7.713/88, ou § 2o. do art.
30 da Lei n° 9.250/95, sob a rubrica de paralisia irreversível e incapacitante", desde
dezembro de 2006.
21 Ocorre que o órgão emissor do laudo informou à autoridade lançadora que
não há legislação ou norma interna do ente federativo para emissão de laudo pericial
no serviço médico do CAIS Professor Cantídio feita por um profissional médico na
função de perito. Acrescentou ainda que o médico Dr. Wagner Luiz Fressatti atuou
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.868 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.724016/2019-80

como médico da unidade no período de 24/07/2008 a abril/2014, o que levou a
autoridade lançadora a recusar o laudo.
22 De acordo com consulta realizada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica,
a pessoa jurídica CAIS - Professor Cantídio de Moura Campos, CNPJ n°
46.374.500/0050-72, possui natureza jurídica de Órgão Público do Poder Executivo
Estadual ou do Distrito Federal, com atividades econômicas de atendimento
hospitalar, assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos,
deficiência mental e dependência química.
23 Assim, além de o próprio órgão emissor do laudo informar que não há
previsão legal para a emissão de laudo pericial, percebe-se que a especialidade do
atendimento ofertado não se coaduna com a moléstia indicada no documento
apresentado pelo interessado, uma vez que a moléstia descrita consiste em paralisia
irreversível e incapacitante (impotência funcional do membro inferior esquerdo, por
artrose avançada do joelho), enquanto que a atividade hospitalar se refere à assistência
psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e
dependência química.
24 Além disso, o órgão informou que o médico Dr. Wagner Luiz Fressatti atuou
naquela unidade no período de 24/07/2008 a abril/2014, ou seja, período anterior a
assinatura do laudo datado de 07/10/2015.
25 De fato, em consulta realizada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde (consultas/profissionais/vínculos), constata-se que, no mês da emissão do laudo
pericial, o médico signatário não exercia, na pessoa jurídica CAIS - Professor Cantídio
de Moura Campos, a ocupação de Médico Clínico (CBO 225125), mas sim a
ocupação de Diretor de Serviços de Saúde (CBO 131205), conforme tela a seguir:

26 Portanto, não obstante o fato de o laudo haver sido emitido por Órgão
pertencente à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, há manifestação expressa
do próprio Órgão atestando que inexiste autorização governamental para emissão de
laudo médico pericial, bem como a constatação de que o signatário não exercia a
ocupação de Médico Clínico na data da emissão do laudo.
27 Assim, conclui-se que os fatos apresentados, indubitavelmente, retiram a
eficácia material das informações contidas no documento acostado aos autos (fl. 14).
Portanto, ao contrário do afirmado pelo interessado, não restou comprovada a
existência da moléstia exigida nos termos da legislação de regência, unia vez que o
documento apresentado é ineficaz para a finalidade a que pretendia.
Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte formalizou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, no qual reiterou os argumentos expressos na impugnação.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma
do lote de recursos repetitivos O2.ASL.0223.REP.027.
É o relatório necessário.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.868 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.724016/2019-80

Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma fiscal, a defesa faz considerações sobre sua
enfermidade e sobre o laudo apresentado, pontuando que a informação de que órgão emissor de
tal documento não tem fim específico para elaboração de laudos periciais é irrelevante, já que tal
especificidade não está contemplada pela legislação de regência.
A não tributação dos valores recebidos a título de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, percebidos por portadores de doenças graves, encontra-se expressa nos
incisos XXXI e XXXIII do artigo 39 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
abaixo transcritos:
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...).
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo,
exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão
(Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47); (...)
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de
doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de
imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão
da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de
1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o); (...).
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e
§ 1o).
Sobre o tema, dispõe a Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
O que se vê nos autos é que o contribuinte apresentou laudo médico supostamente
emitido por serviço público oficial. Não obstante, a próprio ente municipal se encarregou de
informar à Receita Federal que, dentro de sua estrutura, o CAIS - Professor Cantídio de Moura
Campos não teria competência legal para emissão de documentos dessa natureza.
Ademais, restou a constatação, confirmada por consultas no órgão competente, de
que o médico Dr. Wagner Luiz Fressatti sequer atuava, no período da emissão do citado laudo,
como médico do CAIS - Professor Cantídio.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.868 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.724016/2019-80

É certo que, em sua forma, o laudo em comento constitui um ato administrativo
que, como regra, goza de presunção de legitimidade. Contudo, tal presunção não é absoluta,
podendo ser desconstituída, em particular como no presente caso, em que o próprio órgão
emissor o desautoriza, por falta de regramento normativo que confira à unidade prerrogativa para
emissão de documentos dessa natureza, do que se extrai a invalidade do ato administrativo em
tela, por lhe faltar um de seus requisitos de validade, a competência. Ademais, resta ainda a
macular o citado documento, a constatação de que os registros da entidade municipal apontam
que o médico subscritor do documento não atou no mês da emissão como médico do CAIS
envolvido.
Por outro lado, o próprio conceito do que se considera como uma “paralisia
irreversível e incapacitante” é tema que não cabe ser demonstrado pelo recorrente em sua peça
recursal, mas deve ser objeto do próprio laudo.
Veja o que diz o PARECER CFM no 3/161:
(...)
A paralisia será considerada irreversível e incapacitante quando, esgotados os recursos
terapêuticos da medicina especializada e os prazos necessários para a recuperação
motora, permanecerem distúrbios graves e extensos que afetem a mobilidade, a
sensibilidade e o trofismo do indivíduo e que tornem o servidor impossibilitado para
qualquer trabalho de forma total e permanente.
Assim, para se chegar à conclusão acerca do caráter permanente e incapacitante da
moléstia que, supostamente, acomete o recorrente, decerto que outras ações, recursos
terapêuticos e constatações por exames próprios foram adotados.
Não obstante, a defesa mesmo diante da fundada dúvida que envolve o laudo
apresentado, nada junta aos autos que pudesse contribuir para o deslinde a seu favor do litígio
fiscal. Não junta nenhum resultado de exame, nenhum prontuário de atendimento, nenhuma
prescrição de tratamento específico, optando apenas por tecer comentários sobre conceitos
técnicos, sejam relacionados à medicina, sejam afetos ao direito tributário, absolutamente
desacompanhados de elementos probatórios adicionais que, frise-se, não seriam de difícil
obtenção por quem já tivesse esgotado recursos terapêuticos de medicina especializada e que,
ainda assim, permanecesse com distúrbios graves e extensos afetando sua mobilidade e
sensibilidade.
Ademais, não há nos autos qualquer evidência de que suposta paralisia
irreversível e incapacitante que acomete o recorrente o impossibilitou total e permanentemente
de qualquer atividade laboral.
Assim, considerando que, em termos tributários, a regra geral é a incidência do
tributo e as isenções se constituem exceções a esta regra que devem ser provadas por quem delas
aproveita. Portanto, o ônus da prova cabe ao recorrente e é este o espírito do teor do art. 73 do
Decreto 3000/99 (RIR), ao estabelecer que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Pelo exposto, considerando desnecessário refutar item por item os argumentos da
defesa, a convicção deste Relator é de que não há o que prover no recurso voluntário ora sob
análise.
Conclusão

1 https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/pareceres/BR/2016/3_2016.pdf
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.868 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.724016/2019-80

Tendo em vista tudo que consta dos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais que integram o presente, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 88
DF CARF MF
Original